Tribunal: CARF
Processo: 10820.721602/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.721602/2012-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.043 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA GRENDENE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.
Recurso especial do Contribuinte não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula
Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.721602/2012-46
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.721602/2012-46

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2008, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Guanabara" (NIRF 3.319.689-3), localizado no Município de Andradina/SP, tendo em
vista a rejeição do Valor da Terra Nua – VTN declarado. O VTN foi arbitrado com base nos
dados do SIPT (Sistema de Preços de Terras) da Receita Federal.
Em sessão plenária de 08/10/2019, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2401-007.016 (fls. 256/262), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
É ineficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de avaliação
elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. A revisão do VTN pela autoridade administrativa está
condicionada à apresentação de laudo conforme a NBR 14.653/2004 e/ou outros
documentos hábeis e idôneos para tanto. No caso dos autos o contribuinte não
apresentou laudo técnico que possibilitasse a revisão do valor da terra nua arbitrado com
base no SIPT.
MULTA DE OFÍCIO
A multa aplicada nos termos do artigo 44 da Lei no 9.430/96 encontra-se em
consonância com o ordenamento jurídico pátrio.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário em 07/11/2019 (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem de fl. 269), o sujeito passivo interpôs, tempestivamente, em
21/11/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 270), o Recurso Especial de fls. 273/282,
com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a seguinte matéria:
- Valor da Terra Nua – VTN – Laudo técnico elaborado em desacordo com a
NBR 14.653
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 30/01/2020 (fls.
340/349).
Cientificada do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e do despacho que
lhe deu seguimento em 24/03/2020, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de fls. 351 a
358.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.721602/2012-46

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos de admissibilidade.
Em seu apelo, a Contribuinte visa rediscutir a revisão do Valor da Terra Nua –
VTN, com base em Laudo de Avaliação elaborado em desacordo com a NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. Nos termos do despacho de fls. 340/349,
admitiu-se como paradigma apenas o Acórdão 2202-00.729.
Antes de proceder à análise do paradigma, importa salientar que se trata de
Recurso Especial de Divergência, e que esta somente se caracteriza quando existe identidade
fática entre as situações apreciadas nos acórdãos cotejados. Assim, torna-se imprescindível a
análise das situações fáticas contidas nos acórdãos recorrido e paradigma, a ver se haveria
identidade entre elas.
Da leitura do inteiro teor dos julgados, constata-se que a situação fática do
paradigma não guarda similaridade com o acórdão recorrido.
No caso do acórdão recorrido, decidiu-se que a apresentação, pelo Contribuinte,
de Laudo de Avaliação que inobservou a NBR 14.653 da ABNT, não tem o condão de afastar o
VTN arbitrado pela autoridade fiscal com base no SIPT, que tenha tomado por base o valor de
mercado médio de terras do município, classificado em função da aptidão agrícola, conforme
previsto no art. 14, § lo da Lei 9.393/96
Confira-se, com destaques de nossa autoria:
Ementa
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. PROVA INEFICAZ.
É ineficaz para provar o valor da terra nua do imóvel o laudo técnico de avaliação
elaborado em desacordo com a norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. A revisão do VTN pela autoridade administrativa está
condicionada à apresentação de laudo conforme a NBR 14.653/2004 e/ou outros
documentos hábeis e idôneos para tanto. No caso dos autos o contribuinte não
apresentou laudo técnico que possibilitasse a revisão do valor da terra nua arbitrado com
base no SIPT.
Voto
Conforme se verifica, muito embora a Recorrente tenha contestado o VTN arbitrado
pela autoridade fiscal e mantido pela decisão a quo, não apresentou laudo técnico
conforme a NBR 14.653 da ABNT, que possibilitasse à autoridade administrativa rever
o valor lançado.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.721602/2012-46

Para configurar um laudo com fundamentação e grau de precisão II, como requerido
pela autoridade fiscal, deve ser obedecida a norma técnica NBR 14.653 da ABNT, que
exige levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de cada
imóvel tomado como paradigma, tratamento estatístico, com apresentação de fórmulas e
parâmetros utilizados pelo profissional, entre outros requisitos. O item 9.2.3.5, alínea
"b" da citada norma prevê que. para enquadramento nos graus de fundamentação II e
III. é obrigatório que o Laudo contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado
efetivamente utilizados". Os dados de mercado coletados devem, ainda, se referir a
imóveis localizados no município do imóvel avaliando, contemporâneos à data do fato
gerador do ITR.
Vale salientar que o VTN por hectare utilizado para o cálculo do imposto foi extraído
do SIPT e teve por base o valor de mercado médio de terras do município
classificado em função da aptidão agrícola, conforme previsto no art. 14 § lo da Lei
9.393/96.
O Laudo apresentado pelo contribuinte, contudo, não apresentou os requisitos da
norma técnica, o que não o torna um instrumento com confiabilidade suficiente
para afastar o Valor da Terra Nua constante nos sistemas acessados pela Receita
Federal do Brasil, pois não expõe elemento novo de convicção que possa alterar o
lançamento fiscal.
Portanto, a divergência seria representada por um paradigma em que, mesmo
tendo o sujeito passivo apresentado um Laudo de Avaliação elaborado em desconformidade com
a NBR 14.653 da ABNT, ainda assim o Colegiado entendesse que seria um documento hábil a
afastar o VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, considerando-se a aptidão agrícola.
Não obstante, no paradigma admitido no exame de admissibilidade – Acórdão no
2202-00.729, infere-se que a motivação do restabelecimento do VTN declarado foi o fato de a
autoridade lançadora ter efetuado o respectivo arbitramento com base apenas no VTN médio das
DITR entregues no município, sem se considerar a aptidão agrícola. Confira-se o trecho do voto
condutor do aresto, na parte em que trata dessa matéria:
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO DITR. EM
DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com
base no Sistema de Preços de Tetras (SIPT), utilizando VTN médio das DITR entregues
no município de localização do imóvel, por contrariar o disposto no art. 14 da Lei n°
9.393, de 1996.
(...)
Este é o caso questão, onde o VTN extraído do SIPT refere-se à média dos VTN das
DITR apresentadas para o mesmo município no ano de 2003 e não do VTN médio
por aptidão agricola, onde se avalia os preços médios por hectare de temas do
município onde está localizado o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria
Estadual de Apicultura os preços de terras levando em conta de existência de lavouras,
campos, pastagens, matas.
(...)
Ora, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão agricola),
o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal
e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.043 - CSRF/2a Turma
Processo no 10820.721602/2012-46

legítimo, sendo insejvível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
(...)
Entretanto, diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal
lançadora não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência,
penso ser irrelevante continuar a discussão da questão do Laudo de Avaliação do VTN,
já que compartilho com o entendimento, que nesses casos, deve ser restabelecido o
VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosado pela autoridade fiscal. (g.n.)
Assim, resta claro que a desconsideração do arbitramento justificou-se pelo fato
de ter sido utilizado apenas o VTN médio das DITR, sem levar-se em conta a aptidão agrícola.
Destarte, o Relator do paradigma deixou claro que, nesses casos, deve ser restabelecido o VTN
declarado, independentemente da apresentação de Laudo Técnico de Avaliação.
Depreende-se do exposto que, no julgado trazido a cotejo, a rejeição do SIPT
ocorreu por não terem sido cumpridas as exigências determinadas pela legislação de regência,
sendo que sequer foi apreciada a questão atinente à necessidade de apresentação de laudo técnico
para fins de restabelecimento do VTN informado na DITR. Tal situação não está refletida na
decisão fustigada, em que o arbitramento pelo SIPT levou em consideração a aptidão agrícola do
imóvel rural, sendo que o laudo apresentado foi rejeitado por estar em desacordo com as regras
da ABNT.
Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados decorrem, claramente, das
circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso, e não de divergência de interpretação de
normas tributárias.
Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acórdãos em
confronto, de forma que o paradigma não é hábil à demonstração da divergência pretendida pelo
Contribuinte.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital